Tribunal: CARF
Processo: 10945.900381/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900381/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.365 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS FATIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição quando alega
a existência de crédito contra a Fazenda Nacional.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E DACON APÓS EMISSÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO
FISCAL E CONTÁBIL HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
A simples retificação de DCTF e Dacon após a emissão de despacho decisório
que não homologa a compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a
certeza e liquidez do crédito tributário que se pretende compensar. É necessário
comprovar a existência do direito creditório, o que se faz por meio da
documentação fiscal e contábil, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins paga indevidamente
ou a maior, no valor original de R$ 9.242,58, referente ao período de apuração julho/2008, não
homologada porque o pagamento foi utilizado integralmente na quitação de outros débitos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente informou que se equivocou
na apuração de PIS/Cofins dos meses de julho e agosto/2008, erro regularizado por meio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900381/2012-64
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900381/2012-64

retificação da DCTF e do Dacon dos referidos períodos, devidamente juntados ao processo.
Assim, requeria o reconhecimento do direito creditório (fls. 12 a 21).
A Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com fundamento na falta de comprovação do erro cometido
nas declarações originais – as retificações de DCTF e Dacon após despacho decisório
denegatório eram consideradas apenas como argumento de impugnação.
O Acórdão DRJ no 02-54.491 (fls. 26 a 29) foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.04.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 32, e protocolizou o Recurso Voluntário em 22.04.2014,
conforme carimbo aposto na capa do Recurso - fl. 34.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 34 a 38), a recorrente apresentou os seguintes
argumentos:
 foi consignado no Acórdão recorrido que as declarações retificadoras não
produziriam efeito quando tivessem por objeto reduzir débitos que tinham
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, contudo, o
contribuinte não foi intimado do início de qualquer procedimento fiscal, o
que deveria se dar por meio de Mandado de Procedimento Fiscal,
conforme previsto no Decreto no 3.724;
 em auditoria interna realizada na empresa, constatou que recolheu a maior
PIS/Cofins do regime monofásico e com alíquota zero no período de
julho/2005 a agosto/2008. Para regularizar a situação, DCTF e Dacon do
período foram retificados, mas o escritório de contabilidade errou no que
se refere ao período do presente processo;
 apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva em abril/2012,
mas a Unidade Local extraviou os documentos e promoveu sua inscrição
em dívida ativa, sendo obrigado a reenviar o recurso em janeiro/2013; e
 o despacho decisório é o resultado da verificação pela autoridade da
acurácia do pagamento ou compensação realizado pelo contribuinte. Ao
ser constatada inconformidade no cruzamento de informações, a Receita
Federal deveria emitir a notificação ao contribuinte para que ele se
manifestasse ou corrigisse a informação inadequada, o que não ocorreu até
a presente data.
Por fim, requereu o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.
É o relatório.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900381/2012-64

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Comecemos por esclarecer alguns equívocos quanto à compreensão sobre os
fundamentos da DRJ. Transcreve-se o trecho do voto citado pela recorrente:
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do
CTN). Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em
ambos os casos mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que incumbirá a
ele – o contribuinte – demonstrar seu direito. Levando-se em conta que o crédito
oferecido à compensação deve ser líquido e certo, cabe à RFB não homologar a
compensação, quando não há certeza e liquidez, como ocorre nos casos de
contradição do próprio contribuinte em suas declarações.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo apresentado antes da
ciência do Despacho Decisório não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior.
A retificação do DACON não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal (inciso II do art. 10 da
IN n.o 1.015, de 2010). Da mesma forma, a retificação da DCTF não produz efeitos
quando reduz débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização (Instrução Normativa RFB n.o 1.110, de 2010, art. 9o, § 2o, I, c). A DCTF
retificadora apresentada após a ciência do despacho decisório, em razão da não
homologação da compensação ou do indeferimento da restituição, não tem nenhuma
força de convencimento. Os novos dados só podem ser considerados como
argumento de impugnação.
A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art.
368). A DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito
contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Essa presunção é relativa, admitindo-se
prova em contrário. No caso, o contribuinte não comprova o erro ou a falsidade da
declaração anteriormente entregue. (grifado)
Inicialmente, deve-se frisar que a recorrente despreza o primeiro parágrafo, no
qual se contextualiza as afirmações sobre a produção de efeitos de declarações retificadoras
transmitidas após despacho decisório denegatório.
Este contexto é de suma importância no raciocínio desenvolvido, pois que aponta
os dois pilares, inafastáveis, em um processo de compensação: somente pode ser autorizada a
compensação do crédito líquido e certo (art. 170 do CTN) e o ônus probatório recai sobre o
requerente (art. 28 do Decreto no 7.574/2011).
Estabelecidas as premissas, o relator expõe o resultado de sua análise, no sentido
de que as declarações retificadas após emitido o despacho decisório (ou seja, retificadas após
ocorrida uma análise fiscal) “não têm nenhuma força de convencimento....só podem ser
considerados como argumento de impugnação”, exatamente porque já houve uma apreciação do
pedido pelo Fisco e o mero ajuste da declaração, visando um resultado favorável, não constitui
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900381/2012-64

prova. O trecho faz referência a procedimento fiscal lato senso, incluídos os procedimentos
fiscais que não necessitam da emissão do outrora denominado Mandado de Procedimento Fiscal,
dentre eles a verificação da existência de crédito em pedido de restituição ou declaração de
compensação.
A DRJ adota o mesmo entendimento do CARF em processos em restituição,
ressarcimento ou compensação: uma vez encontradas divergências entre o PER/Dcomp e a
DCTF válida no momento da emissão do Despacho Decisório, deverá o contribuinte fazer prova
do direito creditório, ou seja, deverá fazer prova de que cometeu um erro na DCTF original.
Este é também o entendimento da Receita Federal, a ver alguns trechos do Parecer
Normativo Cosit no 2/2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da
DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme
julgados do CARF:
...................................................................................................................................
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito
da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP
com base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos
sistemas da RFB.
....................................................................................................................................
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da autoridade
fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente quando ela discorda
das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso, a despeito da retificação da
DCTF, dentro do seu livre convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não
dar provimento à manifestação de inconformidade, não tendo que se falar no
procedimento descrito no item anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF
previamente à transmissão do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo,
conforme item 13. (grifado)
Deve-se ter em mente que uma declaração é apenas o meio para o contribuinte
informar à Administração Fazendária a ocorrência de fatos jurídicos que poderiam ensejar o
pagamento de tributos. A declaração não é o fato em si, não gera o fato, nem é sequer
consequência direta do fato e, por isso, não faz prova inequívoca de sua existência se não vier
acompanhada dos documentos aptos a demonstrar o fato que se alega. Uma declaração retificada
após despacho decisório desfavorável poderia, em tese, ser ajustada para se obter um resultado
favorável, mas ainda assim estar em descompasso com a realidade. Essa retificação, portanto,
precisa vir acompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900381/2012-64

Sobre a documentação hábil a demonstrar os fatos, reproduz-se trecho da
Interpretação Técnica Geral 2000, que compõe as Normas Brasileiras de Contabilidade,
publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade:
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas
ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos
“usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio
magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional
da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente. (grifado)
No Recurso Voluntário a recorrente afirma que seu direito creditório decorreria de
não ter aplicado a alíquota zero a que teria direito por estar submetida a regime monofásico, mas
não traz um único documento que comprove a alegação. A alíquota zero seria aplicada na venda
de que produto? Não se sabe. Esta relatora pode supor que se trate de bebidas, considerando que
o contribuinte seria um revendedor de gêneros alimentícios, mas não cabe decidir sobre direito
creditório com base em suposições. Como o contribuinte chegou à conclusão de que, aplicada a
alíquota zero, tal redução atingiria o montante de R$ 9.242,58 que se pleiteia neste processo?
Também não se sabe, pois não foram juntados aos autos cópias de notas fiscais e livros contábeis
que nos permitiriam dar razão à recorrente.
Logo, é dessa ausência de prova que reclama a primeira instância.
Sobre o lamentável extravio de sua manifestação de inconformidade, pelo que
consta do processo, seu direito de defesa foi preservado, não havendo comprometimento do
contraditório ou da discussão sobre as matérias suscitadas.
Por fim, protesta a recorrente que até o momento não teria recebido notificação
para se manifestar sobre incorreções detectadas no cruzamento das informações. O despacho
decisório apontou a inconsistência e, a partir da sua ciência, informou-se ao contribuinte sobre o
seu direito de recorrer. O que é um recurso senão o meio e o momento para se manifestar? Neste
processo o contribuinte teve já dois momentos para explicar suas razões, juntar documentos,
mostrar seus cálculos, mas nada fez neste sentido.
O Decreto no 70.235/1972, que trata do processo administrativo fiscal, estabelece
de forma muito clara estes momentos. Embora os artigos façam referência à impugnação, aplica-
se o mesmo procedimento à manifestação de inconformidade, a ver:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.365 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.900381/2012-64

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
..................................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifado)
Assim, face à ausência de prova, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital